Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731935-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA MARIA SAMPAIO, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO BMG S.A, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 166300743 – autos de origem): "1. Ante o documento de ID n. 163953621, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 2. Trata-se de ação sob o procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCISCA MARIA SAMPAIO em desfavor de BANCO BMG S.A., partes qualificadas. 3. Alega, em síntese, que, no intuito de celebrar contrato de empréstimo consignado convencional, foi induzida a erro e contratou reserva de margem para cartão de crédito consignado, o que inviabiliza a quitação da dívida pelo simples adimplemento das faturas mensais. 4. Requer, diante do quadro fático apresentado, a título de tutela de urgência, a suspensão imediata das cobranças e que a parte ré exiba nos autos a cópia do contrato celebrado entre os litigantes. É o breve relato. Decido. 5. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 6. No caso em análise, em um exame perfunctório, vislumbra-se a ausência do requisito da probabilidade do direito, visto que não ficou demonstrando nos autos nenhum vício de consentimento. Além disso, a verificação de eventual discrepância entre a vontade real e a vontade declarada no negócio jurídico demanda o exercício do contraditório pela parte adversa e, quiçá, dilação probatória. 7. Assim sendo, pelos fundamentos ora alinhavados, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência para a suspensão da cobrança dos valores referentes à reserva de margem de crédito, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito. 8. Considerando, que, a qualquer tempo, "(...) independentemente do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, (...)" deve o Juiz tentar conciliar as partes (CPC, art. 359), determino o prosseguimento do feito, sem a realização, por ora, de audiência inicial de conciliação/mediação, ressalvada a possibilidade de sua ocorrência em momento futuro. 9. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 10. Apresentada ou não contestação, intime-se a parte autora para réplica. 11. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 12. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 13. Atribuo à presente decisão força de carta de citação.” Em suas razões, a autora/agravante afirma que contratou, junto ao banco réu, empréstimo consignado, mas que tomou ciência de que, em verdade, foi ludibriada e aderiu a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alega que tal modalidade de empréstimo foi feita sem o seu consentimento e é abusiva, pois o devedor fica condicionado ao pagamento da integralidade do montante creditado logo na fatura subsequente, de modo que, se não o faz, ocorre o débito tão somente da quantia mínima, incidindo sobre a diferença encargos rotativos - o que torna a dívida impagável. Nesse contexto, informa que apesar de o valor do empréstimo consignado ter sido de R$1.535,58 (um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), em uma oferta de 34 meses; os descontos vêm sendo efetuados há mais de 06 (seis) anos e totalizam aproximadamente R$4.307,04 (quatro mil, trezentos e sete reais e quatro centavos). Ressalta que seu rendimento mensal líquido é de R$909,68 (novecentos e nove reais e sessenta e oito centavos) e que os respectivos descontos atentam contra seu sustento e de sua família. Requer, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo na modalidade relatada, sob pena de multa e, no mérito, a suspensão dos descontos mencionados até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, o cerne da demanda em análise remete à eventual abusividade da operação denominada “cartão de crédito consignado com Reserva de Margem”, bem como à ocorrência de erro essencial/substancial sobre a natureza do negócio praticado, sem o qual este não teria se realizado. Nesse contexto, deve se ressaltar que o caso em análise consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois os réus se enquadram no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte autora/agravante, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal. Observa-se também que, conforme o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código consumerista se aplicam às instituições financeiras. Vejamos: Sum. 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: “(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012).” O artigo 46 do diploma consumerista dispõe ainda que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” Quanto à probabilidade do direito da autora/agravante, verifico a verossimilhança de suas alegações. A modalidade empréstimo RMC consubstancia em descontos de um valor mínimo, em contracheque, sendo que o saldo remanescente passa a ser incluído na fatura do mês subsequente, acrescido de multa, juros, correção monetária e IOF, o que revela, na verdade, um refinanciamento mensal da quantia. Nesse contexto, denota-se da narrativa apresentada pela agravante a aparente abusividade do tipo de contratação por ela realizada com o réu/agravado. Ademais, afere-se que a parte recorrente comprovou, em seu demonstrativo de aposentadoria por invalidez previdenciária (ID n° 163953622), os descontos realizados mensalmente a título de " empréstimo sobre a RMC”; “reserva de margem consignável (RMC)”; e, “reserva cartão consignado”. Assim, em que pese a necessidade de dilação probatória, a fim de se apurar, no momento oportuno, a eventual responsabilidade do requerido/agravado, tal questão será apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; sendo que, neste juízo de cognição sumária, os elementos documentais que instruem o pedido inicial são suficientes para demonstrar que a agravante/autora, consumidora, é pessoa de baixa renda, que comprovou a existência de descontos em proventos recebidos por meio do INSS referentes a Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC o qual narra que não recebeu a devida informação por parte do banco réu, tendo firmado contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Ressalta-se, ainda, que a medida é plenamente reversível, pois é bastante comum a determinação judicial de suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravado, pois poderá, inclusive, receber juros e correção monetária. Por outro lado, os descontos vincendos, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente à agravante, comprovando o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras. Reputa-se prudente, portanto, a concessão da tutela de urgência, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica das relações contratuais evidenciadas. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que a parte agravada suspenda, no prazo de 10 (dez dias), o lançamento dos descontos ora impugnados, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada novo desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora